Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Conforme cópia do contracheque, observa-se que a autora/apelante ostenta renda mensal bruta, excluídos os valores pagos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, muito superior a 5 (cinco) salários-mínimos, em descompasso com um dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constante da Resolução n. 140/2015, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício.
3. Ademais, não juntou declaração de hipossuficiência e recolheu as custas iniciais. Somente deduziu o pedido de gratuidade de justiça quando apresentado requerimento de desistência do cumprimento de sentença proposto contra o Distrito Federal, sem mensurar eventual modificação da sua situação financeira entre o ajuizamento da demanda e o pleito do benefício, tampouco invocou peculiaridades que atestariam sua eventual hipossuficiência financeira. Portanto, escorreita a sentença ao indeferir o pedido do reportado benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido.